Tribunal: TJBA
Processo: 8001085-16.2025.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001085-16.2025.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAVID ARAUJO SOUZA Advogado(s): JADIA WALLESCKA CAVALCANTI PIERONI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida). 1.2 Fatos relevantes. Policiais militares vinham recebendo informações persistentes sobre o acusado portar arma de fogo e estar envolvido com tráfico de drogas na região, realizando monitoramento de diversas residências frequentadas por ele, que mudava constantemente de endereço para despistar os agentes. No dia 12 de agosto de 2025, receberam denúncia detalhada de que o acusado estaria portando pistola calibre .40 e transitando entre uma construção na rua Itapetinga e residência na rua Elísio Santos. Durante abordagem, após revista pessoal infrutífera, ao comunicarem ao acusado sobre a necessidade de busca com base nas denúncias recebidas, ele tentou empreender fuga, adentrando rapidamente a casa, sendo necessário contê-lo e algemá-lo. No interior da residência, foi encontrada, dentro de um travesseiro, pistola Taurus calibre .40, de uso restrito, com numeração suprimida, municiada com 14 cartuchos intactos, além de R$ 2.230,00 em espécie e dois aparelhos celulares. 1.3 Decisão recorrida. A sentença rejeitou a preliminar de nulidade das provas, reconheceu a materialidade e autoria delitivas, e aplicou a pena-base de 3 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos antecedentes criminais, fixando regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio e consequente ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria foi adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A entrada de agentes de segurança pública em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, conforme tese fixada no Tema 280 do STF. 4. A atuação policial estava amparada em fundadas razões que justificavam a entrada na residência, não se baseando em denúncia anônima isolada, mas sim em contexto investigativo composto por: (i) informações prévias, persistentes e detalhadas sobre o acusado portar habitualmente arma de fogo e intimidar moradores; (ii) conhecimento policial do envolvimento do investigado com tráfico de drogas na região; (iii) monitoramento prévio de diversas residências frequentadas pelo acusado, que mudava constantemente de endereço para dificultar a ação policial; (iv) denúncia específica recebida no dia dos fatos indicando que ele estaria portando pistola calibre .40 e os locais exatos por onde transitava; e (v) relação de confiança estabelecida entre a guarnição policial e a comunidade local, que vinha reportando as condutas criminosas do investigado. 5. A tentativa de fuga do acusado no momento em que os policiais comunicaram a realização de busca constitui elemento adicional que corrobora a existência de fundadas razões para a entrada dos agentes, demonstrando conduta incompatível com quem nada teria a temer. 6. Os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos, coerentes, harmônicos e detalhados, narrando cenário que configura as fundadas razões exigidas pela jurisprudência do STF, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar arbitrariedade ou ausência de elementos objetivos que indicassem a prática de crime no interior da residência. Preliminar rejeitada. 7. Em relação à dosimetria da pena, a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais é indevida diante de condenação sem trânsito em jugado, pois somente condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes. 8. Do mesmo modo, a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade é inidônea, pois a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante consistiu na supressão da numeração da arma de fogo, circunstância que constitui elementar do tipo penal previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, configurando indevido bis in idem utilizar a mesma circunstância para agravar a pena-base. 9. Conforme Súmula nº 545 do STJ e Tema 1.194 dos recursos repetitivos, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, pois o acusado confessou estar guardando a arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida acompanhada de munições, conduta que configura o tipo penal imputado. 10.No entanto, deixo de aplicá-la ao caso concreto, tendo em vista que a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido para afastar as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos antecedentes criminais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena-base para o mínimo legal de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. Tese de julgamento: "1. A entrada de agentes de segurança pública em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, aferidas caso a caso mediante elementos concretos, conforme Tema 280 do STF. 2. A valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade não pode se basear em elementar do tipo penal, sob pena de configurar bis in idem. 3. A supressão da numeração de arma de fogo constitui elementar do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, não podendo ser utilizada para agravar a pena-base. 4. Somente condenação por crime anterior com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, que não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes criminais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, III, d; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280/RG); STJ, HC 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.640.414/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.06.2020; Súmula nº 231/STJ; Súmula nº 545/STJ; Tema 1.194 dos recursos repetitivos do STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001085-16.2025.8.05.0155, da Comarca de Macarani, no qual figura como apelante DAVID ARAÚJO DE SOUZA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .